Tribunal: TJES
Processo: 5006463-87.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006463-87.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA KAROLINA RIOS DE LIMA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO: 5006463-87.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: ANA KAROLINA RIOS DE LIMA

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inlcusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). CANCELAMENTO DE MATRÍCULA COM COBRANÇA DE PARCELAS DILUÍDAS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESCISÃO E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, MAS REJEITOU O DANO MORAL. RECURSO DA AUTORA PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MERO DISSABOR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a rescisão do contrato e declarar a inexistência de débitos referentes ao programa "Diluição Solidária" (DIS) após o trancamento da matrícula, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A Recorrente pugna pela reforma quanto aos danos morais, alegando conduta ilícita e abusiva da instituição de ensino. Em contrarrazões, a Recorrida defende a manutenção da sentença, alegando exercício regular de direito e ausência de abalo emocional.

(2). Em síntese, a Autora solicitou o trancamento de sua matrícula e foi surpreendida com cobranças que a instituição alega serem relativas à diluição de mensalidades iniciais. O juízo de origem entendeu pela abusividade da cobrança ante a falta de clareza nas informações, declarando o débito inexistente, mas considerou o fato como mero dissabor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a cobrança indevida de valores após o cancelamento da matrícula, no contexto do programa DIS, enseja reparação por danos morais à consumidora, mesmo sem prova de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No presente caso, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência do débito em razão da falha no dever de informação sobre o programa de diluição, o dano moral não se presume apenas pelo envio de cobrança indevida.

(5). A Recorrente não logrou comprovar qualquer desdobramento fático que ultrapassasse a esfera do mero aborrecimento, como a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes ou situações de exposição vexatória.

(6). Conforme bem pontuado pelo magistrado na sentença, os fatos narrados configuram dissabor do cotidiano, inviabilizando a condenação pretendida, uma vez que não restou demonstrada lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n° 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão da gratuidade da justiça à Recorrente (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

A cobrança indevida decorrente de falha na informação, quando não acompanhada de negativação ou outros reflexos gravosos à honra do consumidor, configura mero dissabor e não gera o dever de indenizar por danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)